Tribunal: TJPA
Processo: 0002023-26.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002023-26.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, ALINY SANTANA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA. DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VIGÊNCIA EXPIRADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança, que concede a segurança, para determinar que a autoridade coatora proceda com a convocação e nomeação da impetrante para o provimento do cargo de Auxiliar Social, na forma prevista no Edital nº 001/2015-PMMA;

2.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento para reconhecer o direito à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital e enquanto válido o concurso, ressalvadas as “situações excepcionalíssimas”;

3.
O Poder Público possui a faculdade da escolha, dentro do prazo de vigência do concurso, do momento em que fará a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas no edital. Inexistindo causa excepcionalíssima e tendo expirado o prazo de validade do certame, deve ser deferido o pedido de nomeação do candidato aprovado dentro das vagas previstas no instrumento convocatório;

4-
Restou comprovado nos autos que a impetrante foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital e que o prazo do certame já expirou, sem que a administração pública tivesse convocado. Direito líquido e certo comprovado;

5.
Reexame Necessário conhecido. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/10/2023 a 10/10/2023, à unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária e confirmar os termos da sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Remessa Necessária
de sentença (Id. 14962714) proferida pelo juízo de direito da Vara Única de Monte Alegre, nos autos de Mandado de Segurança, que concede a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda com a convocação e nomeação da impetrante para o provimento do cargo de Auxiliar Social, na forma prevista no Edital nº 001/2015-PMMA.

Certificada a não interposição de recurso voluntário (Id. 14962714).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela manutenção da sentença (Id. 15346527).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

da remessa necessária, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cuida-se, na origem, de ação mandamental impetrada por ALINY SANTANA CRUZ, contra ato omissivo do Senhor Prefeito Municipal de Monte Alegre. Narra na inicial que participou do Concurso Público nº 001/2015/PMMA, concorrendo a uma das quatro vagas para o cargo de Auxiliar Social previstas, tendo obtido aprovação em 2º lugar, conforme consta do Edital nº 07/2016/PMMA.

Requerer a concessão da medida liminar para que fosse determinado sua convocação e preenchidos os requisitos que lhe fosse dada a posse no cargo de Auxiliar Social.

O juízo reservou-se a apreciação do pedido de liminar, após a manifestação da autoridade coatora (Id. 14962706).

A autoridade coatora manifestou-se aduzindo ter havido perda do objeto do pretendido mandado de segurança, face a decisão judicial que prorrogou o prazo do concurso público nº 001/2015, proferida no proc. nº 0001741-85.2018.814.0032 – Ação Cautelar Inominada, inexistindo direito líquido e certo, em razão da possibilidade da administração pública convocar os candidatos classificados (Id. 14962706).

Decisão de suspensão da ação mandamental, até o julgamento final do pedido de cautelar de urgência, proposto pelo Ministério Público na ação cautelar acima mencionada (Id. 14962709).

Retomado a tramitação do processo o juízo deferiu a medida liminar determinando que a autoridade coatora proceda com a convocação e nomeação da impetrante, na forma prevista no Edital nº 001/2015.

Ministério Público na 1ª instância manifestou-se pela concessão da segurança (Id. 14962710).

Sobreveio a sentença concedendo a segurança, nos seguintes termos:

“Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por ALINY SANTANA CRUZ contra ato omissivo do Excelentíssimo Senhor Prefeito de Monte Alegre, JARDEL VASCONCELOS CARMO, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe.

Aduz a impetrante que concorreu no concurso público realizado pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, para o cargo de Auxiliar Social, cujo certame ofertou 04 (quatro) vagas para o referido cargo, obtendo a 2ª posição.

A medida liminar foi deferida.

A Autoridade impetrada apresentou as informações necessárias.

O Ministério Público se manifestou favoravelmente a concessão da segurança pleiteada.

É o relato. DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas. No mérito, a questão controvertida é pela ratificação da medida liminar concedida, com os mesmos argumentos ali expostos, não havendo qualquer modificação no entendimento do juízo que assim decidiu: (...)

Nesse contexto, resta saber se o (a) impetrante, aprovado no concurso público para provimento de cargos do Município de Monte Alegre/PA, dentro das vagas previstas no Edital, tem direito à nomeação. Adianto, de logo, que a resposta é positiva.

Isso porque, analisando a documentação acostada os autos, especificamente o Edital nº 001/2015/PMMA e a lista contendo o resultado dos aprovados para o cargo de Auxiliar Social, que a impetrante ALINY SANTANA CRUZ foi aprovada no concurso público para provimento de cargos do quadro de pessoal do Município de Monte Alegre, classificando-se na 2ª (segunda) posição, de um total de 04 (quatro) vagas ofertadas, em suma, o impetrante foi aprovada dentro das vagas previstas o edital.

Da mesma forma, a Portaria nº 087/2016, que dispôs sobre o prazo de validade do referido certame de 02 (dois) anos, demonstrando que o prazo de validade do concurso expirou-se no dia 24 de fevereiro de 2018, uma vez que pela certidão da lavra da Senhora Secretaria Municipal de Administração e Finanças, informa-se que o concurso público não teve a vigência prorrogada.

Nessa senda, cabe esclarece que o momento da nomeação, durante o prazo de validade do certame, é ato discricionário do Poder Público, de acordo com a sua conveniência e oportunidade. Contudo, expirado referido prazo, é dever da administração nomear os candidatos aprovados dentro das vagas ofertadas, sob pena de violação aos princípios da lealdade, da boa-fé administrativa, da confiança e da segurança jurídica.

Ora, se a Administração Pública criou a expectativa nos candidatos de que havia escassez de recursos humanos para determinado cargo, prevendo, para tanto, a necessidade de preenchimento de um exato número de vagas, não se pode conceber como discricionário o ato de nomeação daqueles concorrentes que obtiveram êxito em se classificar justamente dentro deste mesmo número de vagas.

Acerca da matéria discutida nos autos, a saber, direito à nomeação do candidato aprovado em concurso público dentro das vagas ofertadas no edital quando expirado o prazo de validade, é válido trazer a lume decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.099, sob a relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, submetido ao rito do art. 543-B, do Código de Processo Civil, de observância cogente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EMEDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BO -FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) SUPERVENIÊNCIA: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) IMPREVISIBILIDADE: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) GRAVIDADE: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) NECESSIDADE: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP00521)

Sendo assim, considerando os princípios da lealdade, da boa-fé administrativa, da confiança e da segurança jurídica, deve-se reconhecer que a impetrante tem direito à nomeação imediata, pois já expirado o prazo de validade do certame no qual restou aprovada dentro do número de vagas previsto no edital.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê do seguinte aresto:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECORRENTES APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRAZO DO CONCURSO EXPIRADO. AUSÊNCIA DE DECLINAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DE MOTIVOS RELEVANTES PARA A NÃO NOMEAÇÃO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA. RECLAMO PROVIDO. 1. Este Tribunal Superior, em observância ao entendimento da Suprema Corte no julgamento em sede de repercussão geral do RE 589.099/MS, pacificou entendimento no sentido de que a aprovação do candidato no limite do número de vagas definido no edital do concurso gera em seu favor o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo. 2. Não é lícito à Administração, no prazo de validade do concurso público, omitir-se de praticar atos de nomeação dos aprovados dentro do limite das vagas ofertadas, em respeito às suas legítimas expectativas quanto à assunção do cargo público e aos investimentos realizados pelos concursantes, em termos financeiros, de tempo e emocionais. 3. Devidamente comprovado que os recorrentes foram aprovados dentro do número de vagas existentes no edital do concurso e que, expirado o prazo de validade do certame, não foram nomeados, nem houve, por parte da Administração, a declinação de motivos supervenientes de excepcional circunstância para não fazê-lo, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal. 4. Recurso ordinário provido para conceder a ordem mandamental, determinando-se a imediata nomeação dos recorrentes no cargo de Agente Auxiliar de Perícia da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul. (STJ; RMS 26.013/MS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 14/10/2015).

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e em via de consequência CONCEDO a segurança pleiteada e RATIFICO a medida liminar que determinou que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Monte Alegre proceda a convocação e nomeação da impetrante ALINY SANTANA CRUZ, para provimento do cargo de Auxiliar Social, na forma prevista no Edital 001/2015-PMMA.

Sem custas e honorários.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Controverte-se acerca do direito à nomeação da candidata aprovada dentro do número de vagas previsto no edital de concurso público.

A Constituição Federal consagrou como regra, a ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, mediante realização de concurso público (art. 37, I e II).

Quanto ao direito à nomeação dos aprovados em concurso público, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em repercussão geral, de que “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação", ressalvando as chamadas "situações excepcionalíssimas” ( RE/598099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 03/10/2011 - Tema 161).

Posteriormente, agora contemplando a hipótese do candidato que é aprovado fora do número de vagas previstas no edital, ou seja, o candidato excedente, o STF, no julgamento do RE 837311/PI (Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 18/04/2016 - Tema 784), fixou a seguinte tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal extrai-se o seguinte: o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito à nomeação, ressalvadas as situações excepcionalíssimas, o que não o torna absoluto, dentro do período de validade do certame; assim como que o surgimento de novas vagas não gera, de forma automática, o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas, uma vez que o direito subjetivo à nomeação decorre da preterição na observância da ordem classificatória ou, se surgirem novas vagas, a Administração preterir, de maneira arbitrária e imotivada, os candidatos aprovados fora do número de vagas.

Nesse sentido trago à colação decisões deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE NÃO ENCERRADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. RESCISÃO. APROVEITAMENTO DOS DISTRATADOS EM VÍNCULO COMISSIONADO. COMPORTAMENTO EXPRESSO COMPATÍVEL COM A NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. MULTA IMPOSTA SOBRE A PESSOA DO GESTOR. REDIRECIONAMENTO AO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1.
O caso sob exame versa sobre candidatos aprovados e classificados dentro do quantitativo de vagas (60) ofertadas pela administração para o cargo de Gari - Espaço Urbano.

2. Com o propósito de esclarecimento registra-se que o encerramento do primeiro biênio do prazo de validade está previsto para ocorrer em 04/12/2022 podendo, ainda, ser prorrogado por igual período o que se realmente ocorrer deslocará o vencimento do concurso em referência para 04/12/2024.

3. O prazo de validade é o lapso temporal de que dispõe a administração para realizar a nomeação dos candidatos aprovados e classificados no concurso público. Outrossim, o ato de nomeação acarreta outros desdobramentos administrativos como a posse e o exercício do cargo público gerando consequentemente o direito a percepção da remuneração pelo novo servidor. Por essa razão os editais – inclusive no caso concreto – consignam que as convocações, dentro do prazo de validade, ocorrerão conforme a necessidade e disponibilidade financeira do ente público.

4. Há, portanto, imperativa necessidade de ser respeitada a discricionariedade conferida à administração para escolher, sem desprezo do prazo de validade, o momento em que realizará a nomeação. Dessa compreensão, entretanto, estão obviamente ressalvadas as hipóteses em que restar demonstrado pelo candidato interessado a existência de comportamento tácito ou expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata.

5. A contratação temporária, por si só, não é suficiente para evidenciar a preterição de candidatos aprovados em concurso público.

6. Nos termos do Edital 01/2021 houve uma primeira convocação endereçada aos candidatos aprovados no Concurso Público 01/2020, no sentido de apresentarem os documentos para futura nomeação e posse. Nesse ato convocatório constaram os nomes dos impetrantes (Anexo I, cargo Gari – espaço urbano), entretanto, os mesmos não foram convocados para nomeação (Decreto nº 62/2022).

7. Contudo, ficou comprovado pela documentação carreada aos autos que não obstante as rescisões indicadas no Decreto nº 073/2021, decorrentes do Concurso Público nº 01/2020, diversos ex contratados (temporários) permaneceram no quadro funcional do Município de Salvaterra agora com vínculo comissionado como indicam os dados extraídos do Portal da Transparência pelo impetrante.

8. Cabe registrar que segundo a reorganização efetuada no Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Salvaterra, empreendida pela Lei Complementar nº 1.254, de 02 de janeiro de 2020, o cargo de Gari passou a integrar a estrutura permanente do Município ex vi art. 32, alínea r cujo provimento ocorrerá mediante concurso público na forma prevista pelo art. 7º da mesma norma.

9. Nessa esteira, é possível vislumbrar que as contratações temporárias realizadas pelo Município de Salvaterra desatenderam o regramento constitucional específico (art. 37, IX) na medida em que se destinaram ao atendimento de necessidade permanente da administração pública configurando, portanto, burla à exigência contida no inciso II do art. 37 da Carta Cidadã.

10. Com efeito, na medida em que a administração possui cargos de provimento efetivo vagos e age de forma a revelar inequívoca necessidade de nomeação imediata, inclusive realizando ocupação precária, via provimento em comissão, para desempenar a mesma função do cargo oferecido pelo certame não cabe mais falar em discricionariedade quanto a escolha do momento em que realizará as nomeações ou aguardar o escoamento do prazo de validade.

11. Presente essa moldura fática impõe concluir pela existência de comportamento expresso do Poder Público revelador da inequívoca necessidade de nomeação imediata, a evidenciar, assim, preterição dos impetrantes aprovados dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital devendo neste particular ser ratificada a concessão da ordem.

12.No entanto, mostra-se indevida a fixação das astreintes em desfavor da pessoa física da gestor devendo ser redirecionada para pessoa jurídica de direito público.

13. Sentença parcialmente alterada, no sentido de determinar o redirecionamento da multa imposta em desfavor do Município de Salvaterra.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08002874920218140091, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022).”

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSO GERAL. RE N.º 598.099/MS. GARANTIA DE NOMEAÇÃO ATÉ O TERMO FINAL DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No bojo do julgamento pelo C. STF do RE nº 598.099-5/MS, julgado sob o rito da repercussão geral, restou consolidado que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, como no presente caso. 2. Conforme a jurisprudência consolidada do C. STJ, reserva-se à Administração Pública, no legítimo exercício de seu poder discricionário, o direito de, avaliando critérios de conveniência e oportunidade, decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas, contanto que respeitado o prazo de validade do certame. 3 – Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APL: 00350082220158140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 05/12/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2022)”

Fixadas as premissas, verifico que o caso concreto a impetrante participou de concurso público para provimento de vagas para o quadro de servidores do Município de Monte Alegre, concorrendo ao cargo de Auxiliar Social, para o qual foi ofertada 4 (quatro) vagas, tendo sido a candidata aprovada na 2ª colocação.

Assim considerando os fatos e documentos acostados aos autos, restou demonstrado o direito líquido e certo invocado pela impetrante, à nomeação ao cargo para o qual foi aprovada dentro da vaga prevista no instrumento convocatório. Não obstante a isso, a administração pública é omissa na convocação da candidata aprovada dentro do número de vagas.

Ante o exposto
, conheço da Remessa Necessária e confirmo os termos da sentença.

É o voto.

Belém, 02 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/10/2023